Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-26.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011636-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCOS JAIR GIRARDI - CPF: 775.856.589-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GIRASSOL GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 01.223.716/0003-82 (AGRAVADO), MAURI ANTONIO FRIZZO - CPF: 384.822.669-34 (AGRAVADO), ALEXANDRE MACEDO TAVARES - CPF: 016.644.789-73 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS EMMENDORFER - CPF: 005.330.339-34 (ADVOGADO), ANA CATARINA FURTADO KOHLER - CPF: 034.300.019-94 (ADVOGADO), GABRIEL DE ARAUJO SANDRI - CPF: 065.627.389-54 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA ANDRADES DA SILVA - CPF: 953.379.119-53 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA , 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que declarou prejudicado o Agravo de Instrumento, ao fundamento de perda do objeto em razão de juízo de retratação parcial proferido em primeira instância, nos autos da execução fiscal originária
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão
:
(i) a retratação parcial do juízo de origem é suficiente para extinguir totalmente o interesse recursal; e (
ii
) é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, quando não se discute o mérito do crédito tributário
.

III. Razões de decidir

3. A retratação do juízo de origem acolheu apenas o pedido subsidiário da Fazenda Pública, remanescendo interesse quanto ao pedido principal de exclusão da condenação em honorários ou, sucessivamente, sua fixação por equidade
.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ e do TJMT, a retratação parcial não prejudica integralmente o recurso, devendo este ser conhecido na extensão da controvérsia remanescente
.

5. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível em casos de exceção de
pré
-executividade que envolvem apenas questões formais, como ilegitimidade passiva, em que não se verifica impugnação ao crédito fiscal e não é possível aferir o proveito econômico obtido

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo Interno
parcialmente provido
.

Tese de Julgamento: “
1. A retratação parcial da decisão agravada não prejudica integralmente o recurso, sendo devida a sua apreciação na extensão da matéria remanescente. 2. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em exceção de
pré
-executividade na execução fiscal, quando não se impugna o crédito tributário e não é possível mensurar o proveito econômico
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.018, §1º, §3º, 85, §8º
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 968.432/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
5/9/2011;
AgInt
no REsp 2.168.345/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJEN 29/11/2024; TJMT, AI 1031388-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 31/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática
, proferida pelo Desembargador antecessor,
(id. 214435174) que declarou prejudicado o Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra decisão proferida em sede de exceção de
pré
-executividade, nos autos da execução fiscal de origem.

A decisão agravada considerou que o recurso havia perdido seu objeto, em razão do juízo de retratação exercido pelo juízo de primeiro grau, que, ao ser cientificado da interposição do agravo, acolheu parcialmente os argumentos da Fazenda Pública, reformando a decisão para fixar os honorários advocatícios com base na divisão proporcional do valor da execução entre os executados, conforme pedido subsidiário formulado pelo Estado
(id.
154708995
dos autos da Execução fiscal nº
0008332-42.2015.8.11.0003
)
.

Em reação à declaração de prejudicialidade, o Estado opôs embargos de declaração, alegando omissão e obscuridade, sob o argumento de que a retratação de primeiro grau alcançou apenas o pedido subsidiário, subsistindo interesse recursal quanto ao pedido principal de exclusão da condenação em honorários e ao pedido sucessivo de fixação por equidade

(id.
217521151
)
.

Os embargos foram recebidos como Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do Código de Processo Civil (id. 249808669), tendo sido oportunizada a complementação das razões recursais, providência tempestivamente cumprida (id. 253551190), com o regular prosseguimento do feito.

Os agravados foram intimados, mas não apresentaram contrarrazões
(
i
d.
261482771
)
.

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça

(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática agravada declarou prejudicado o agravo de instrumento, ao fundamento de que o juízo de origem, ao ser informado da interposição do recurso, exerceu juízo de retratação e reformou parcialmente a decisão impugnada, acolhendo o pedido subsidiário do Estado
nos embargos de declaração (id.
130213227
dos autos de nº
0008332-42.2015.8.11.0003
)
para fixar os honorários com base na divisão proporcional do valor executado entre os devedores
.

Contudo, essa retratação limitou-se a esse ponto, não abrangendo o pedido principal relacionado à fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC
.

Conforme exposto nas razões recursais e reiterado nos embargos de declaração posteriormente recebidos como agravo interno, os pedidos foram formulados de forma escalonada, e não alternativa. Assim, persistindo pretensões não analisadas, não há como reconhecer a perda integral do objeto recursal
.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. JULGAMENTO DO RECURSO. PROSSEGUIMENTO. ART. 529 DO CPC. 1. Encontra-se prejudicada a análise de recurso se verificada a ausência de interesse de agir da parte.
2. Havendo retratação parcial de

decisão, o recurso de agravo não ficará prejudicado, sendo cabível que se dê prosseguimento ao seu julgamento
. Interpretação do art. 529 do CPC. 3. Recurso especial de C A V S C não conhecido. Recurso de S
S

S
C provido.
( REsp
n. 968.432/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/8/2011,
DJe
de 5/9/2011.)
(destaquei)

Em igual sentido, ainda:

STJ -
AREsp
: 1022978 RJ 2016/0311676-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Publicação: DJ 06/03/2017

e
STJ - REsp: 2067228, Relator.: MARCO BUZZI,
DJe
: 04/03/2024
.

Entendimento que se coaduna neste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO REMANESCENTE – PENHORA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE – ESPOSA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – QUESTÃO ANALISADA EM RECURSO CONEXO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Diante da reconsideração parcial da decisão agravada, deve ser reconhecida a perda superveniente de parte do objeto recursal, nos termos do § 1º do art. 1.018 do CPC.
(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002074-90.2024.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Reconhecido, portanto, o interesse recursal residual, impõe-se a reforma da decisão monocrática para viabilizar o julgamento do agravo de instrumento quanto à questão remanescente
.

No mérito, quanto à fixação dos honorários com base na equidade, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, assentou que essa forma de arbitramento deve ser excepcional, aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas, especialmente quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável
.

Contudo, a Corte também firmou entendimento no sentido de que, em execuções fiscais, é admissível a fixação por equidade quando a parte busca exclusivamente sua exclusão do polo passivo, sem impugnar o crédito tributário. Nesse caso, não há como mensurar proveito econômico
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO
ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518/STJ.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEGITIMIDADE
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

V - Esta Corte adota o entendimento segundo o qual o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum. Na espécie, o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte. Recurso Especial do Agravado provido.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.168.345/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (destaquei)

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se o mesmo posicionamento do E. STJ:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento:
“Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”
(...) (TJ-MT 1031388-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) (destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática que declarou prejudicado o Agravo de Instrumento e, no mérito deste, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, a fim de fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025